Tribunal: STF
Processo: ARE 1160356
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Empregado público. Prêmio de produtividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.